Tribunal: TJDFT
Processo: 0730392-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730392-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SHIRLEY LUCIA FATURETO MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo em vista que o prazo para oposição dos embargos é de 5 (cinco) dias. Assim, tendo a publicação ocorrida em 1/7/2024, o prazo final seria 8/7/2024. Brasília, DF, 23 de julho de 2024 11:42:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador